Tribunal: TJPA
Processo: 0003607-78.2016.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0003607-78.2016.8.14.0039

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

APELADO: URIEL ZOPPE BRANDAO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, POR AUSÊNCIA DE REGULAR NOTIFICAÇÃO PESSOAL. CIÊNCIA VIA EDITAL SEM PRÉVIO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO AO FAZER O ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO TITULO. Lei 5.887/95 NÃO DISPÕEM SOBRE AS HIPÓTESES DE APLICAÇÃO DO EDITAL. NORMA DE EFICÁCIA CONTIDA. INOCORRÊNCIA DE FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA), ART. 8º DA LEI 6830/80 CUMULADO COM O ART. 256 DO CPC, CAPAZ DE ENSEJAR NULIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE CULMINOU NA EMISSÃO DA CDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1. O Estado do Pará alega que é credor da CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) nº 002015580002279-6/2015 decorrente do processo administrativo nº 31112/2011 realizado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS) no valor de R$ 35.596,60 (trinta e cinco mil quinhentos e noventa e seis reais e sessenta centavos).

2.Em Exceção de Pré-Executividade, o executado impugnou a legalidade da CDA em razão de que o processo administrativo não teria obedecido ao devido processo legal e nem o direito ao contraditório. Dessa forma, o devedor alega que houve citação editalícia no decorrer do trâmite, antes das outras formas.

3. O Estado alega a aplicação da Lei Estadual nº 5.887/95 para utilização da notificação via edital. Mas a lei não fala as hipóteses de aplicação e o agente fiscalizador possui banco de dados.

4. Segundo o art. 8º da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça, o que também é previsto no art. 256 do CPC.

5. Precedentes de ambas as Turmas do STJ.

6. vislumbra-se, no caso em tela, do AR juntado aos autos principais que a notificação via postal retornou com a observação de “não procurado”, e ainda assim a administração tributária optou por dar cumprimento ao processo administrativo com imediata publicação de edital, sem esgotar as vias disponíveis para notificação pessoal.

7. Violação dos Princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal, inviabilizando o manejo do recurso administrativo cabível pelo contribuinte.

8. Recurso conhecido e negado provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO EM APELAÇÃO CÍVEL,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
data de registro no sistema
.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, este interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
iniciada

pelo apelante em face de
URIEL ZOPPE BRANDAO.

O Estado do Pará alega que é credor da CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) nº 002015580002279-6/2015 decorrente do processo administrativo nº 31112/2011 realizado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS) no valor de R$ 35.596,60 (trinta e cinco mil quinhentos e noventa e seis reais e sessenta centavos).

Em Exceção de Pré-Executividade, o executado impugnou a legalidade da CDA em razão de que o processo administrativo não teria obedecido ao devido processo legal e nem o direito ao contraditório. Dessa forma, o devedor alega que houve citação editalícia no decorrer do trâmite, antes das outras formas.

Em Sentença, o Juízo
a quo
determinou o seguinte:

(...)

Diante do exposto, acolho a Exceção de Pré-Executividade para declarar a nulidade da cédula de dívida ativa que embasa a presente execução, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor da causa.

(...)

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação cível e em suas razões recursais afirma a inexistência de cerceamento de defesa, visto que a modalidade de notificação pessoal é adotada quando o responsável pela infração ambiental esteja no local de acordo com art. 137 da Lei 5.887/95. No caso, como o responsável não estava sendo realizado via postal.

Ainda de acordo com o apelante, as correspondências remetidas a zonas rurais, o que não é atendido pelos serviços de correios, caberia ao responsável da pessoa jurídica ir até a agência para verificar a existência da notificação sobre o auto de infração destinado ao mesmo.

Diante disso, como houve a volta da correspondência com a justificativa de “retornou ao remetente” há motivo justo para que a Fazenda Pública fizesse por meio de Edital.

Em contrarrazões, o apelado impugnou todos os fatos alegados em sede de recurso e pediu pelo improvimento do recurso.

Em manifestação, o Ministério Público pediu pela sua exclusão do feito, visto que não vislumbrou hipótese de atuação.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da Sentença do Juízo
a quo
que Julgou procedente a Exceção de Pré-Executividade que pediu a anulação de título executivo extrajudicial advindo de processo administrativo de auto de infração iniciado pela imposição de multa ambiental, por ausência da regular notificação via Correios e adoção da ciência via edital sem o prévio esgotamento dos meios de localização pessoal.

DA APLICABILIDADE DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

É relevante destacar que a Exceção de Pré-Executividade é um instituto destinado a apreciar questões passíveis de arguição de ofício pelo juiz e que prescindem de dilação probatória, conforme Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Súmula 393:
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Assim, qualquer alegação na qual precise fazer a dilatação de prazo para trazer aos autos lastro probatório não é cabível em sede de Exceção de Pré-Executividade. Logo, as provas pré-constituídas ou os fatos por si só devem ser suficientes para alegar matéria na qual o Juízo possa agir de ofício.

Isto posto, no presente caso, o executado anexou nos autos o Processo Administrativo no qual consta a ausência de notificação do devedor no decorrer da relação processual. Mesmo assim, este apresentou sua defesa, mas fora considerada intempestiva.

Portanto, observa-se que a Execução da CDA advinda de auto de infração sobre multa ambiental não necessita de dilação probatória, por constar nos autos fatos suficientes para o Juízo conhecer de ofício o direito pleiteado.

DO CERCEAMENTO DA DEFESA

Em síntese, alega a apelante o cerceamento de defesa, pois houve nulidade em sua citação em razão do procedimento via edital é medida excepcional, somente sendo admissível quando demonstrado, de forma cabal, terem sido esgotados todos os meios ordinários para a localização da parte.

Além do mais, a citação pessoal é o ato pelo qual a parte é convocada a integrar a relação processual, sendo requisito indispensável para a validade do processo a fim de garantir o contraditório, a ampla defesa, e o devido processo viabilizando o manejo do recurso administrativo cabível pelo contribuinte.

Isto porque, verifica-se que existe prova nos autos de que o procedimento administrativo que culminou com a aplicação da multa ambiental e, consequentemente, com a inscrição do débito na dívida ativa, deixou de observar o direito ao contraditório e a ampla defesa do agravado, uma vez que a notificação se deu de forma editalícia, sem antes exaurir os demais meios de comunicação do recorrido.

Nesse sentido, constata-se, que a notificação da decisão que rechaçou a impugnação da autora foi primeiramente enviada para o endereço da empresa apelada, entretanto, o aviso de recebimento foi devolvido com o apontamento de “não procurado”, hipótese em que a administração providenciou desde logo a notificação da recorrida por meio de edital.

É sabido, conforme apontou o próprio recorrente, que as notificações podem ser realizadas pela administração pública por meio de edital, entretanto, apenas se pode recorrer a este recurso em última hipótese, quando exauridos os demais meios de comunicação do devedor.

Ocorre que a referida Lei nº 5.887/98 em seu artigo 138 apenas diz as modalidades de notificação, sem explicar as suas hipóteses de aplicação.

senão vejamos:

Art. 138 A notificação é o documento hábil para informar ao interessado as decisões do órgão ambiental.

§ 1º O infrator será notificado para ciência do auto de infração e das decisões do órgão ambiental:

I - pessoalmente;

II - por via postal ou telegráfica, com prova de recebimento;

III - por edital quando resultarem improfícuos os meios referidos nos incisos anteriores.

§ 2º Se o infrator for notificado pessoalmente e recusar-se a exarar ciência, deverá essa circunstância ser mencionada, expressamente, pela autoridade que efetuou a notificação.

§ 3º O edital referido no inciso III, deste artigo, será publicado uma única vez, na Imprensa Oficial, considerando-se a notificação 10 (dez dias) após a publicação.

Assim, o Código de Processo Civil deve ser aplicado de forma subsidiária ante a ausência desses pressupostos:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1º Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2º No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Observa-se também a aplicação da Lei Estadual nº: 6.182/98, que em seu art. 14 enuncia:

Art. 14 - As notificações e intimações serão feitas por uma das seguintes formas:

I - pessoalmente, mediante aposição de data e assinatura do sujeito passivo, seu representante ou preposto, no próprio instrumento ou em expediente, com entrega, no primeiro caso, de cópia do documento ou, ainda, através da lavratura de termo em livro fiscal ou em talonário de documento fiscal;

II - mediante remessa, por via postal ou qualquer outro meio ou via, com prova de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo, de cópia do instrumento ou de comunicação de decisão ou circunstância constante de expediente;

III - por edital publicado no Diário Oficial do Estado ou em outro veículo de divulgação local, ou afixado em dependência, franqueada ao público, da repartição que jurisdiciona o domicílio tributário do sujeito passivo, quando não for possível a forma prevista nos incisos anteriores.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se que a presunção de liquidez e certeza da Certidão da Dívida Ativa pode ser fragilizada pela prova de vício no procedimento administrativo que culminou com a inscrição do débito, nesse sentido, vejamos a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - INFRAÇÃO AMBIENTAL - MULTA AMBIENTAL- DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO - VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO - PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA ELIDIDA- NULIDADE DA CDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO
-. A presunção de liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa pode ser elidida pela prova da nulidade do documento, como na hipótese em que o processo administrativo que culminou na aplicação de multa ambiental e consequente inscrição do débito em dívida ativa não observou o devido processo administrativo, vez que a pessoa jurídica autuada não foi validamente representada. APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0621.08.019981-6/001 - COMARCA DE SÃO GOTARDO - APELANTE (S): FAZENDA PÚBLICA ESTADO MINAS GERAIS - APELADO (A)(S): ELETROLIGAS LTDA

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRIBUTÁRIO - AÇÃO ANULATÓRIA - NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE - AVISO DE RECEBIMENTO COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO" - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA.
1. Há verossimilhança nas alegações da agravante com relação à alegação de ausência de notificação válida no processo administrativo fiscal que originou o crédito tributário em discussão, o que pode vir a ensejar sua a nulidade quando do julgamento da ação anulatória por ela ajuizada. 2. Presente o receio de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que o débito fiscal em discussão é objeto de execução fiscal. 3. É desnecessário o depósito do valor integral da dívida, quando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário tem como fundamento a verossimilhança das alegações do contribuinte e o perigo da demora. 4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento para suspender a exigibilidade do crédito tributário, com a consequente expedição de certidão positiva com efeito de negativa em favor da agravante. (Acórdão n.826402, 20140020145192AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA, 2ª Turma Cível, Data de Julgamento: 08/10/2014, Publicado no DJE: 21/10/2014. Pág.: 67).

No mesmo sentido a Egrégia Corte firmou entendimento seguindo esta jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. NÃO APROVAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2008 PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os Tribunais de Contas são órgãos auxiliares dos Poderes Legislativos dos entes da federação e, como órgãos administrativos, suas decisões não possuem caráter jurisdicional, mas sim, possuem natureza de atos administrativos, e ainda, a elas é dada força de título executivo, na forma do art. 71, § 3º, da Constituição Federal cumulado com o art. 784, XII, do CPC.

3. Ademais, relevante asseverar que o exame pelo Poder Judiciário dos motivos de um ato administrativo,
in casu,
a decisão do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, não resulta em invasão no mérito quando adstrito ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades.

3. Ademais, importante asseverar que embora a corte de contas possua regramento próprio, como Regimento Interno, esse está submetido às normas constitucionais como ampla defesa e contraditório, além disso, a previsão de aplicação subsidiária de Diplomas como Código de Processo Civil é expressa.

4. Nesse sentido o art. 305 do Regimento Interno do TCM-PA prevê que “
Aplicam-se subsidiariamente aos processos de competência do Tribunal de Contas as normas do Código de Processo Civil e as do Código de Processo Penal Brasileiro
.” Além disso, a Lei Orgânica do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado Pará no seu artigo 70 estabelece que “
Aplica-se à comunicação dos atos processuais, subsidiariamente, as disposições do Código de Processo Civil.
”

5. Tratando especificamente do recurso, conforme entendimento exposto quando analisado o pedido de efeito suspensivo, não verifico a existência de probabilidade de provimento do recurso, haja vista que na linha do “Relatório Técnico Após Análise do Recurso”, realizado pela 3º Controladoria do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (Num. 3717136 - Pág. 49/53), resta consignado de forma expressa que o agravado não foi citado para apresentar defesa quanto ao ponto que determinou a desaprovação de suas contas, qual seja, o recebimento de salário a maior.

6. Nesse compasso, considerando o trecho transcrito acima, bem como que, assim como o processo judicial, o processo administrativo deve oportunizar às partes a mais ampla defesa e contraditório, assegurando assim o devido processo legal, consagrado constitucionalmente (art.

5º
, LV,da

CF
), sem adentrar ao mérito da decisão proferida no Acordão nº 30.531/2017, verifico a existência de elemento capaz de afetar a sua validade e produção de seus efeitos.

7. Outrossim, mesmo que posteriormente tenha sido apresentado Relatório Técnico Complementar onde se entendeu que não restaria caracterizada ofensa à ampla defesa e ao contraditório, pois a ausência de citação quanto a alegação de recebimento de valores a maior de seu subsídio como vereador teria se dado pela ausência de envio de documentos complementares ao longo do processo de análise das contas do exercício de 2008, entendo que tal questão não resta evidenciada no presente momento processual, ao passo que não verifico documentos que comprovem a notificação expressa do agravado para se manifestar quanto aquele objeto de redundou na não aprovação das contas. Aliás, essa questão será melhor analisada ao longo do processo de origem, assim como quando do julgamento do mérito do pedido de revisão de tramitação na Corte de Contas.

8. Nesse compasso, conforme aduzido acima, a ausência de citação acerca de objeto que serviu de fundamento para a não aprovação das contas da Câmara Municipal de Santo Antônio do Tauá tem o escopo de ofender o devido processo legal, assim como a ampla defesa e contraditório.

9. Somado a isso, compreendo que o perigo da demora, no caso concreto, milita em favor da parte recorrida, uma vez que até o ajuizamento da ação de origem não havia sido analisado o pedido de efeito suspensivo, o que foi feito a poucos dias da realização das eleições municipais, essa contendo diversos prazos a serem respeitados, conforme calendário eleitoral das eleições do ano corrente.

10. De mais a mais, o agravado comprovou a devolução aos cofres públicos do valor que lhe cabia quando era ordenador das despesas, devidamente atualizado, juntando comprovante, questão que certamente será melhor analisada quando do julgamento do mérito do pedido de revisão no âmbito do TCM-PA. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0809617-86.2020.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÍVIDA FISCAL. MULTA AMBIENTAL. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. ANÁLISE DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. ART. 300 DO CPC. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE CULMINOU COM A APLICAÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA DO DEVEDOR. VIOLAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 14 DA LEI ESTADUAL Nº 6.182/98. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Em uma análise não exauriente, verifica-se que existem indícios nos autos de que o procedimento administrativo que culminou com a aplicação da multa ambiental e, consequentemente, com a inscrição do débito na dívida ativa, deixou de observar o direito ao contraditório e a ampla defesa do agravado, uma vez que a notificação se deu de forma editalícia, sem antes exaurir os demais meios de comunicação do recorrido.

II -
A presunção de liquidez e certeza da Certidão da Dívida Ativa pode ser fragilizada pela prova de vício no procedimento administrativo que culminou com a inscrição do débito
.

III – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800151-73.2017.8.14.0000 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/05/2019)

Dessa forma, no presente caso, a SEMAS realizou a notificação via Edital logo após não ter conseguido notificar a empresa/agravada pela via postal. Dessa forma, não há indícios de que o direito pleiteado pelo apelante, ora Estado do Pará, exista, uma vez que a legislação é contrária ao procedimento adotado pela SEMAS.

Sendo assim, demonstrado a existência de vícios no processo administrativo que ensejou a emissão da CDA, não vejo razões para modificar a sentença de piso.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
a fim de que a sentença do Juízo
a quo
seja mantida nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA,
data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 12/03/2024